Tribunal: TJDFT
Processo: 0752768-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LAUDO PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. APLICABILIDADE. CPC, ART. 1.021, § 4o. INOCORRÊNCIA.
1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT).
2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido.
3. Ausente caráter manifestamente protelatório no agravo interno, é incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no CPC, art. 1.021, § 4o.
4. Recurso conhecido e não provido.